Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-64.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600347-64.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600347-
64.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I
do CPC, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. (Representação por Propaganda Irregular -
Fake News c/c Direito de Resposta ajuizada pela Coligação Campo Largo - A Cidado do Bem,
composta pelos partidos PSD / MDB / Solidariedade / PDT / Avante / Federação PSDB - Cidadania /
Republicano, Nos termos do Art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019, em face Christiano Souto Puppi
candidato a prefeito, e Pedro Barausse, candidato a vice-prefeito, alegando em síntese, que os
representados publicaram vídeo em suas redes sociais em data de 26 de agosto de 2024,
veiculando mensagens sabidamente inverídicas, na tentativa de criar artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais). Invoca a prática de propaganda eleitoral
ilícita pelos representados, consistente em suposta veiculação de fatos sabidamente inverídicos e
gravemente descontextualizados ou "fake news", por meio de vídeo publicado na rede social
Instagram. Informa que o representado declarou em seu vídeo que a obra na rotatória da rua
Desembargador Clotário Portugal, em frente à Loja Balaroti, em Campo Largo-PR está ocorrendo
há dois anos, causando transtornos à população local). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / PDT / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
PEDRO ALBERTO BARAUSSE (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRIDO)

LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552633
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44552633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.391

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600347-64.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE /
PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO
LARGO - PR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral
negativa irregular em perfil de rede social, consistente na
divulgação de vídeo com críticas à gestão anterior do
então candidato a prefeito da coligação recorrente,
alegando disseminação de propaganda desinformativa e
descontextualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44552633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
2. A questão em discussão consiste em definir se a
veiculação dos vídeos nas redes sociais, que tratam da
existência de obra viária não concluída no município,
configura propaganda eleitoral negativa irregular, disseminando informações descontextualizadas e
inverídicas que comprometem a lisura do pleito e a
imagem do candidato da coligação recorrente, a ponto de
justificar a intervenção da Justiça Eleitoral, ou se as
publicações estão protegidas pelo direito à liberdade de
expressão e crítica política no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos
divulgados na internet deve ser mínima, garantindo o
debate democrático e a liberdade de expressão, conforme
o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. Críticas políticas, mesmo que ácidas, devem ser
rebatidas no debate público, sem necessidade de tutela
judicial, conforme art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
5. O direito à liberdade de expressão não é absoluto e não
pode comprometer a integridade do processo eleitoral, a
honra e a imagem dos candidatos.
6. O vídeo em questão não excedeu os limites aceitáveis
da propaganda eleitoral, não configurando calúnia,
difamação ou injúria, tampouco veiculou fatos gravemente
descontextualizados.
7. A avaliação sobre o cabimento da crítica formulada
dentro dos limites da liberdade de expressão cabe ao
eleitor, e não à Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i) A intervenção da Justiça Eleitoral
em conteúdos de propaganda eleitoral é restrita a casos de
violação da lei ou ofensa a direitos, preservando o debate
democrático. (ii) 2. Críticas políticas, mesmo que ácidas,
são inerentes ao processo eleitoral e protegidas pela
liberdade de expressão, salvo comprovado abuso com
divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38; Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, Rp nº
060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS

Num. 44552633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
28/10/2022; TSE, Rp nº060180731, Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 27/10/2023; TRE-PR, REl nº 060041858,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
10/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM”
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da qual julgou-se
improcedente a representação movida pelos recorrentes contra CHRISTIANO SOUTO PUPPI e PEDRO
BARAUSSE para apuração de propaganda eleitoral negativa irregular em perfil da rede social Instagram (id.
44077740).
Em suas razões (id. 44077746), a recorrente afirma que a conduta praticada pelos recorridos extrapola os
limites da livre manifestação de pensamento.
Argumenta que os representados, por meio de insultos e propaganda negativa, tentaram influenciar o eleitor
a crer que “1) se trata de obra administrada com incompetência; 2) que está parada a quase dois anos; 3) que
a administração ficou quatro anos sem fazer nada; 4) que a intenção é enganar a população realizando coisas
sem projeto, previsibilidade e sem capacidade técnica e 4) que o preço de tudo isto é arcado pelo povo”.
Refere que os quatro pontos elencados são completamente inverídicos e implicam em artifício utilizado para
criar fake news, estados mentais, emocionais ou passionais (art. 242, do Código Eleitoral).
Aponta que houve parceria entre o Município de Campo Largo e o Estado do Paraná para que ocorressem
diversas obras na cidade, de maneira que todas as melhorias seguem etapas.
Diz que a obra em discussão não está parada, mas sim cumprindo as etapas necessárias para sua conclusão.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da irregularidade da publicação e
aplicação da penalidade cabível.

Num. 44552633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
Em suas contrarrazões (id. 44077751), os recorridos apontam que a própria recorrente admitiu que a obra na
rotatória não está terminada, ou seja, paralisada, sendo fato público e notório. Requerem o desprovimento do
recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44108109), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44077740) foi publicada em 18/09/2024 (id. 44077743) e o recurso protocolado em
19/09/2024 (id. 44077746), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do suposto compartilhamento, de um vídeo em
perfil pessoal do então candidato ao cargo de prefeito de Campo Largo, Christiano Souto Puppi, na rede
social Instagram, que, segundo alegação da recorrente, implicaria em disseminação de propaganda
desinformativa e descontextualizada sobre o então candidato a prefeito da Coligação recorrente, Maurício
Rivabem, com o objetivo de prejudicar o resultado natural do pleito.
Veja-se a transcrição de referido vídeo, assim como imagem trazida na inicial:
“Christiano: Pedrinho, a gente está aqui na rotatória do Laçador, do Balaroti, da audicar,
que é o símbolo da incompetência máxima da administração pública, que ao invés de ser
na avenida Marcelo Puppi que você assinou a vinda dela para Campo Largo, eles tiraram
da avenida colocaram aqui no centro estão a quase dois anos com o comércio sofrendo, o
que você me diz disso?
Pedrinho: Acabamos de ver agora, eles pintando em cima de buraco, isso é incompetência
desta administração.
E a gente vê estas obras mal feitas, todas eleitoreiras, quatro anos sem fazer nada, e nos
últimos meses, tentam correr atrás do prejuízo.
Pedrinho: Correndo atrás por que nada fizeram e agora eles querem enganar a população,
mas o povo sabe o que quer.
Christiano: A gente precisa olhar para frente, precisa ouvir antes de fazer qualquer coisa.
Precisa ouvir o comércio, precisa ouvir o pessoal que trafega aqui todo dia.
Precisa ouvir quem mais precisa das obras.
E Não tentar fazer em cima da hora no afã de tentar realizar coisas sem qualquer tipo de
previsibilidade, sem qualquer projeto, sem qualquer capacidade técnica, levando transtorno
para a toda população.

Num. 44552633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
Este é o preço da incompetência quem paga é o povo Pedro, por isso que é a hora da
mudança é hora de dar um basta, e este basta a gente vai dar na urna.
Pedrinho: Se Deus quiser tá pertinho dia 06 de Outubro rumo para grande vitória do Chris
e do Pedrinho.
Christiano: Acabou o Símbolo da incompetência e do atraso, pro futuro para inovação e
para as novas ideias.”

A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização em referida publicação, estando assim
fundamentada:
2. O pedido inicial não está a merecer procedência.
De fato, como alegado pelo agente ministerial, não há irregularidade a ser apontada, eis
que o representado apenas divulga fato público e notório, veiculando críticas à gestão, que
não ultrapassam o limite do razoável.
Nos termos do Art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019, ‘É vedada a utilização, na
propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado
ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)’
Observa-se, outrossim, que a crítica política, mesmo quando contundente, não constitui
propaganda eleitoral negativa.
De fato, a jurisprudência eleitoral permite críticas à atuação de candidatos, desde que não
atinjam sua honra, conforme precedente do TSE (AgR–REspE nº 20626, rel. Min. João
Otávio de Noronha).
No caso dos autos, as críticas feitas pelo representado se enquadram no debate político e
não transbordam os limites da liberdade de expressão.
Nesse sentido já decidiu o TRE-PR:
(...)
No que se refere à fala quanto existência de fato sabidamente inverídico, observo que a
alegação também não procede.
É de conhecimento público que as obras mencionadas estão em andamento. O fato de
serem realizadas ‘em etapas’, como alegado pelo representado, não torna a informação
inverídica.
Conclui-se, por fim, que não há propaganda eleitoral irregular a ser declarada.”

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos

Num. 44552633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate
democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para

Num. 44552633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado
seja ácido ou rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a
honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o entendimento
no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem caráter eleitoral e extrapola os
limites da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da

Num. 44552633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
multa nele prevista.
Não é esse, no entanto, o caso dos autos, pois a publicação, a despeito de veicular crítica ácida ao então
candidato a prefeito, não é ofensiva, não excede os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica
legítima e não tem o condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Na espécie, o que houve foi a divulgação de críticas à gestão municipal anterior, por meio de divulgação de
fatos públicos e notórios, que não implicam em ultrapassar o limite do razoável.
A discussão acerca dos motivos pelos quais a obra não foi concluída e os detalhes técnicos envolvidos no
processo, como a existência de convênio com o estado do Paraná, deve se dar dentro da propaganda,
seguindo-se a dialética própria do debate eleitoral. Não cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar e intervir no
debate, ou restringir, com base em uma análise estritamente técnica, o debate acerca de questões e
problemas cotidianos da Administração Pública.
Nesse sentido, esta Relatoria já se manifestou ao julgar processo similar, verbis:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ELEIÇÃO
2024.
CRÍTICA
SARCÁSTICA.
AVALIAÇÃO
SUBJETIVA
DO
TRABALHO
PARLAMENTAR.
FIGURA
DE
LINGUAGEM.
FATO
NÃO
CONFIGURADO COMO SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À
HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de direito de resposta
em razão de propaganda eleitoral na qual foi feita crítica ao trabalho parlamentar de
candidato, com teor sarcástico e o uso de hipérbole, sugerindo que ele não trouxe
benefícios significativos para o município de Guarapuava durante seu mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a propaganda eleitoral veiculada pelos
recorridos, ao criticar o trabalho parlamentar do candidato da recorrente, veiculou fato
sabidamente inverídico ou ofensa à honra, justificando, assim, o direito de resposta
pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.504/97
apenas quando houver a divulgação de afirmações sabidamente inverídicas ou que
caluniem, difamem ou injuriem o candidato. A crítica política, mesmo que ácida e
sarcástica, deve ser tolerada dentro dos limites da liberdade de expressão.
4. A propaganda impugnada utilizou–se de figuras de linguagem e de um tom irônico para
criticar o trabalho do candidato recorrente, questionando a efetividade de suas ações como
parlamentar. Trata–se de uma avaliação subjetiva do trabalho político, o que não configura
fato sabidamente inverídico.
5. Conforme jurisprudência do TSE, a concessão do direito de resposta é excepcional e
deve ser reservada a situações em que há ofensa pessoal ou a divulgação de fatos
inverídicos de forma flagrante e inquestionável, o que não se verifica no presente caso.
6. A figura retórica usada na propaganda e o incentivo ao eleitor para buscar informações
sobre o trabalho do candidato não ultrapassam os limites da crítica política e não

Num. 44552633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
configuram ofensa à sua honra ou à sua imagem.
7. A crítica ao desempenho político é natural no ambiente eleitoral e encontra proteção na
liberdade de expressão, que deve prevalecer, salvo em casos de abuso comprovado, o que
não foi constatado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O direito de resposta somente deve ser concedido em casos
excepcionais quando há divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensa pessoal à
honra do candidato. Críticas políticas, mesmo que ácidas ou irônicas, desde que não
ultrapassem os limites da liberdade de expressão, não justificam a concessão do direito de
resposta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV e V; Lei nº 9.504/1997, arts.
58 e 57–D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de Resposta nº 060153015, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, DJE de 26/10/2022; TSE, Referendo na Representação nº
060121584, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, DJE de 03/10/2022. (TRE-PR. REl
nº 060041858, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 10/10/2024)

Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato da coligação
recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço, pois
ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a representação, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44552633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125793600000043493432
Número do documento: 25061520125793600000043493432
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:26:28
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600347-64.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: FEDERAL DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / PDT / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO LARGO - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO
BUZATO - PR22314-A, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA
BARONI RIVABEM - PR98234, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDOS:
CHRISTIANO SOUTO PUPPI, PEDRO ALBERTO BARAUSSE - Advogados do(s) RECORRIDOS:
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025